Tribunal: TCU
Processo: 006.238/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em favor da Sra. Tania Maria de Vargas Alves, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Tania Maria de Vargas Alves, determinando, excepcionalmente, o registro correspondente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; e 9.2. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da interessada, informando o órgão jurisdicionado acerca da desnecessidade de encaminhamento de novo ato de aposentadoria, exceto se se tratar de ato de alteração, nos termos do regulamento aplicável.